Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de M. S. A. contra decisão (ID 18957844, pp. 85/86 e ID 18957845, pp. 1/3) que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência em favor de L. F. F. O juízo a quo, aplicando o princípio da fungibilidade recursal, recebeu o recurso como reclamação e determinou a subida dos autos (ID 18957845, p. 8/9). Pede-se, expressamente, a reforma da “decisão do Juiz ‘a quo’ que deferiu a Medida Protetiva de Urgência à ofendida, baseado apenas em depoimento desta” (ID 18957845, p. 3). Em casos análogos, esta Corte vem decidindo pela recepção da inicial como reclamação criminal, tal como pontuado pelo juízo monocrático. Isso porque, segundo o texto do art. 232 do RITJDFT, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS AO FILHO EM COMUM. AUSÊNCIA DE INFORMES QUE DESABONEM A CONDUTA DO REQUERENTE COM RELAÇÃO FILHO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito, interposto contra decisão que impõe medidas protetivas em favor de vítima de violência doméstica e familiar, pode ser conhecido como reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. Precedentes. 2. Se o material constante dos autos fornece, ao menos em tese, indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medidas protetivas em favor da vítima. Contudo, a convivência entre o pai, suposto agressor, e o filho havido da união com a vítima não pode ser alcançada pela relação conflituosa do ex-casal, mormente quando não há nos autos informes que desabonem a conduta do recorrente com relação à criança. 3. Recurso conhecido como reclamação. Reclamação provida parcialmente para autorizar visitas supervisionadas ao filho, nos termos definidos pelo Juízo de origem. (Acórdão 1250517, 00014321820198070002, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo à presente reclamação. Solicitem-se informações ao juízo no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator